Tribunal: CARF
Processo: 13887.000231/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 28/02/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF n° 2)
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN, conforme decisão do STJ em sede de recurso repetitivo.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR 128/2008. PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE.
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES não estão sujeitas à retenção de 11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos seus tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não procede o lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de realizar a retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente no período anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir de 1o de janeiro de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e VI do § 5o-C do art. 18 da LC 123/2006 para o caso de empresas do SIMPLES Nacional tributadas na forma do ANEXO IV. Entendimento do C. STJ, nos termos do art. 543-C do CPC/73.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13887.000231/2007-11
ACÓRDÃO
2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LEME - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 28/02/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF n° 2)
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento
antecipado é efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo
150, § 4o, do CTN, conforme decisão do STJ em sede de recurso repetitivo.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE
11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR 128/2008. PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE.
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES não estão sujeitas à retenção
de 11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos seus
tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não
procede o lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de
realizar a retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente
no período anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir
de 1o de janeiro de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e
VI do § 5o-C do art. 18 da LC 123/2006 para o caso de empresas do
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
2
SIMPLES Nacional tributadas na forma do ANEXO IV. Entendimento do C.
STJ, nos termos do art. 543-C do CPC/73.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e das alegações de
inconstitucionalidade de lei tributária, para, na parte conhecida, dar parcial provimento, afastando
a exigência de retenção de contribuição previdenciária sobre pagamentos a empresas optantes
pelo SIMPLES relacionadas na fundamentação.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Resolução no 2301-000.925, de 09/08/2021 (fls. 1040/1043):
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário (NFLD no 37.073.722-9), refere-se ao levantamento dos
valores de retenção de onze por cento (11,00%) incidentes sobre o pagamento de
serviços prestados em regime de cessão de mão de obra e empreitada, conforme
previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em
que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 45
DA LEI N° 8.212/1991.
Decretada pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n°
8, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
3
de 1991, bem como do parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569,
de 8 de agosto de 1977.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
A teor do artigo 31 da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.711/1998, a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra é obrigada a reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na
nota fiscal e prestados pela contratada.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, conforme o artigo 33, § 5°, da Lei 8.212/1991,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadou em desacordo com o disposto no mencionado diploma legal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Cita a Súmula no 08 do STF e a inconstitucionalidade do art. 45, da Lei 8.212/91;
Sustenta a competência dos órgãos julgadores, no âmbito do processo
administrativo tributário federal, bem como que conforme os itens seguintes, o
presente recurso voluntário tem o fito de afastar a exigência fiscal com base,
dentre outros argumentos, no reconhecimento da ilegalidade e da
inconstitucionalidade das normas utilizadas como fundamento para a presente
autuação;
A decadência do direito de lançar, sendo que as competências anteriores a maio
de 2002 encontram-se decaídas;
Aduz ser ilegal a desconsideração do regime de contratação temporária criada
pelo Município, Expõe sobre a constituição definitiva do crédito tributário e a
prescrição;
A inconstitucionalidade da instrução normativa INSS 80/2002, bem como ser ilegal
a retenção de 11% sobre o faturamento das empresas optantes pelo SIMPLES.
Cita a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 938/09, que alterou o
artigo 274-C da Instrução Normativa MPS/SRP 3/05. Sustenta que ”quanto ao
aferimento das empresas optantes pelo SIMPLES, em virtude de informação
sigilosa, somente poderia ser verificada pela Receita Federal, a qual teria o ônus
da prova”.
Foi elaborada tabela questionando as seguintes incidências:
A) ANEXO I - Valores fulminados pela decadência, anteriores a 02 de maio
de 2002, valor do principal RS 261.736,58 (duzentos e sessenta e um mil,
setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
B) Anexo II - Empresas não constantes no rol de atividades do decreto
3048/99, em seu artigo 219 , § 2°., valor do principal R$18.338,55 (dezoito
mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
4
C) ANEXO III - Microempresas e empresas de pequeno porte, possíveis
optantes pelo SIMPLES, valor do principal RS 27.431,30 (vinte e sete mil,
quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos).
D) ANEXO IV - Empresas- apesar da razões sociais serem aparentam
relativas ao rol do artigo 219 , § 2°. do decreto 3048/99 , ou não
especificadas deverão ser analisados o descritivo dos serviços e poderão
não ser passíveis de autuação, valor do principal R$ 77.997,59 (setenta e
sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).
E) Valores não especificados constando apenas a competência, valor do
principal RS 451.492,54 (quatrocentos e cinquenta, e um mil, quatrocentos
e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Em relação à tese de ser ilegal a retenção de 11% sobre o faturamento das
empresas optantes pelo SIMPLES, observo que o Recorrente não a alegou em sua
Impugnação. Não obstante, entendo que não houve a preclusão dessa alegação,
eis que (i) apresentada a Impugnação em junho de 2007, somente em 2009 foi
publicada a citada Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 938/09,
que alterou o artigo 274-C da Instrução Normativa MPS/SRP 3/05 e (ii) a matéria
foi posteriormente decidida pelo RESp no 1.112.467/DF, julgado pelo STJ sob a
sistemática de recursos repetitivos, também julgado em 2009.
Com efeito, um dos fundamentos recursais seria se o Recorrente estaria obrigado
à retenção da contribuição por serviços prestados por empresas, em tese, optante
do SIMPLES.
Em seu recurso, foi juntado o “anexo 3”, fl. 932, indicando-se as empresas
“Microempresas e empresas de pequeno porte, possíveis optantes pelo SIMPLES”.
Não subsiste o lançamento tributário lavrado em decorrência da retenção dos
11%, relativo a empresas prestadoras de serviços que fossem comprovadamente
optantes do SIMPLES NACIONAL nos períodos objeto de autuação (RESp no
1.112.467/DF, julgado pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos prevista
pelo então art. 545-C do CPC).
Não obstante a inércia do Recorrente em apresentar documentos conclusivos, -
sustentando que se tratava de informação sigilosa -, acerca da situação jurídica de
opção pelo SIMPLES das empresas que lhe prestaram serviço, entendo que deve
ser convertido o feito em diligência, para que a Unidade Preparadora informe a
situação fiscal das empresas indicadas no relatório fiscal (fls. 294/295) que
comprovadamente seriam optantes do SIMPLES, no período do lançamento.
Lado outro, para fins de aferição da contagem do prazo decadencial, tendo em
vista o debate sobre a necessidade de o recolhimento antecipado das
contribuições referir-se ao CNPJ de cada prestador de serviços (para a
consequente aplicação da regra de contagem do prazo disposto no art. 150, CTN),
é que também devem ser apreciadas, pela Unidade Preparadora, as guias com o
código 2631, por prestador de serviços, juntando aos autos como arquivo não
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
5
paginável a planilha contendo esses pagamentos/recolhimentos, no período de
12/2001 a 04/2002.
Em atendimento à diligência, foi elaborado o relatório de fls. 1046/1047 e anexados
os documentos de fls. 1048/1068.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

A admissibilidade recursal já foi feita por ocasião da Resolução no 2301-000.925, de
09/08/2021 (fls. 1040/1043). Contudo, o recurso deve ser parcialmente conhecido, considerando
a existência de matéria preclusa e de alegações de inconstitucionalidade.
Preclusão
Os questionamentos constantes dos tópicos “Da desconsideração do regime de
contratação temporária criado pelo Município”, “Da constituição definitiva do crédito
(prescrição)”, “Da fundamentação legal”, “Da preclusão consumativa” estão preclusos, porquanto
tais alegações não foram enfrentadas na Impugnação (fls. 02).
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Alegações de inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos do recorrente relacionados a inconstitucionalidade de
normas , lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei,
nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
6
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da decadência
Por imposição do Regimento Interno do CARF, o Colegiado deve aderir à tese
esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), de 12/08/2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
7
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui-se, pois, que, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é
a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não
haver antecipação do pagamento, ou que seja constatado dolo, fraude ou simulação, o dies a quo
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Da leitura do julgado recorrido, depreende-se que após o reconhecimento da
inconstitucionalidade do prazo decenal, nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, houve a
análise da aplicação do prazo quinquenal com base no art. 150, §4o ou 173, I, todos do CTN, de
acordo com a existência ou não de pagamento, justamente como decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso repetitivo. Confira-se:
Portanto, o período decadencial das contribuições sociais para a Seguridade
Social, passou a ser regido pelos artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional,
que prevêem a caducidade da obrigação tributária em 05 (cinco) anos.
O sujeito passivo tomou ciência da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito em questão no dia 02/05/2007 (fl. 203).
Em razão da não constatação, de recolhimentos em relação aos fatos geradores
do lançamento, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, logo se verificam abaixo as
competências abrangidas pela decadência:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
8

De sorte que os levantamentos abaixo devem ser excluídos nas seguintes
competências:
202 - ALDI-IAC CONSTRUÇÕES LTDA - 08/2001;
203 - BATISTA E MARQUES LTDA - 02/1999 A 11/1999;
206 - CONSTRUTORA CEDEK LTDA - 02/1999 A 09/1999;
207 - ECR COM PREST. SERV PAIS URB - 02/2001 A 10/2001;
209 - ESCOLA ELITE DE ARTES MARCIAIS - 05/2001 A 10/2001;
212 - INFRATEC CONSTRUTORA LTDA - 02/1999 A 05/2001;
214 - JD PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LT - 01/2001;
216 - LIMPA LEME COM DE PLANTAS E SE - 03/1999;
217 - LOPES PECORA CONSTR. TERRAP E - 02/1999 A 11/2001;
219 - MEDCARE ASSIST MED TERAP INT - 08/1999 A 09/1999;
221 - SF ZANOBIA LEME ME - 05/2001 A 06/2001;
223 - TRANSPORTADORA ROVERSSI LTDA - 02/1999 A 11/1999;
224 - TRANSPORTE REBESSI LTDA - 02/1999 A 10/2001;
225 - VEGETUS AGRICULTURA E PAISAG - 02/ 1999;
226 - VERDEPERTO PAISAGISMO LTDA ME - 02/1999 A 09/1999;
304 - BATISTA E MARQUES LTDA - 02/ 1999 A 12/1999;
306 - CAMARGO BARROS CONSTR E COM LT - 02/1999 A 11/2001;
310 - CONSTRUTORA CEDEK LTDA - 07/1999 A 08/2000;
311 - ECR COM PREST SERV PAISAG URB - 03/2001 A 10/2001;
314 - ENGEP ENG E PAVIM LTDA - 08/2001;
316 - ESCOLA ELITE DE ARTE MARCIAIS - 10/2001;
318 - INFRATEC CONSTRUTORA LTDA - 02/ 1999 A 08/2001;
321 - JD PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LT - 02/2000 A 12/2000;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
9
324 - JOSAN EMPREEND IMOBIL LTDA - 08/2001 A 10/2001;
326 - LIMPA LEME COM DE PLANTAS E SE - 02/ 1999;
327 - LOCTEL LOC DE MAQ E TERRAP LTDA - 06/2001 A 10/2001;
328 - LOPES E PECORA CONSTR TERRAP E - 02/1999 A 10/2001;
331 - MEDCARE ASSIST MED TERP INT S - 07/1999 A 10/1999;
334 - PRODEX CONST E COMERC LTDA - 01/2000 A 10/2000;
335 - RCA TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTD - 02/ 1999 A 12/2000;
338 - SF ZANOBIA LEME ME - 08/1999 A 09/2001;
339 - SARJETEC COM E IND DE PREST SE - 04/2001;
344 - TRANSPORTADORA ROVERSSI LTDA - 03/1999 A 12/1999;
345 - TRANSPORTES REBESSI LTDA - 04/1999 A O6/2001;
347 - VERDEPERTO PAISAGISMO LTDA - ME - 08/1999 A 11/2001;
348 - ZANOBIA PAISAGISMO LTDA - 02/2000 A 03/2000.
Ante o exposto, não merece reparos o julgado recorrido. Nada a prover.
Retenção de empresas optantes pelo SIMPLES
O Superior Tribunal de Justiça enfrentou o tema em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.112.467), Tema Repetitivo 171 - “questão referente à aplicação às empresas optantes pelo
SIMPLES do art. 31 da Lei 8.212/91, segundo o qual a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços”. Naquela
ocasião, foi firmada a seguinte tese: “A retenção da contribuição para a seguridade social pelo
tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.”
Deste modo, assiste razão à recorrente, pois não lhe é aplicada a substituição
tributária do art. 31 da Lei no 8.212/1991 na contratação dos serviços de cessão de mão-de-obra
das empresas enquadradas naquela ocasião no SIMPLES, já que as empresas do regime especial de
tributação, em regra - e neste caso não há hipótese de exceção -, não se sujeitam a retenção de
11% por ocasião do recebimento da nota fiscal/fatura.
A seguir, transcrevo integralmente a ementa do repetitivo em referência:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS.
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA 1a SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas
de pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações
administrativas, tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES –
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
10
arrecadação, é efetuado um pagamento único relativo a vários tributos federais,
cuja base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única,
ficando a empresa optante dispensada do pagamento das demais contribuições
instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível
com o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que
constitui "nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição
destinada à Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de
contribuição sobre o mesmo título e com a mesma finalidade, na forma imposta
pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, implica supressão do
benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há
incompatibilidade técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição
previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de
serviço como responsáveis tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto
da nota fiscal, e o regime de unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas
pequenas e microempresas (Lei 9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.112.467/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 12/08/2009, DJe 21/08/2009)
Posteriormente, o STJ sumulou o assunto, nestes termos:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não
se aplica às empresas optantes pelo Simples. (Súmula 425/STJ, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
Seguindo tais decisões, a PGFN autorizou, por meio do Ato Declaratório n.o 10, de
2011, a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, verbis:
nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade
Social pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo
SIMPLES, ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei
Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas
nos incisos I e VI do § 5o- C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Denota-se que o Ato Declaratório n.o 10, de 2011, faz ressalva para o período regido
pela Lei Complementar no 128/2008, o que é inaplicável ao caso vertente, que envolve o período
de apuração de 01/01/1996 a 28/02/2006.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.531 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13887.000231/2007-11
11
Assim, devem ser afastados os lançamentos referentes a retenções de 11% de
empresas prestadoras optantes pelo SIMPLES, que, com base na informação fiscal de fls.
1046/1047, são as seguintes:

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa e das alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, para,
na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário, afastando a exigência de
retenção de contribuição previdenciária sobre pagamentos a empresas optantes pelo SIMPLES
relacionadas na fundamentação.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1083
DF CARF MF
Original